Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS PARA LOCALIDADE DISTANTE. COBRANÇA INDEVIDA APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO. FATO QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente a pagar ao autor/recorrido a importância de R$ 14.479,45 (quatorze mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais e de repetição de indébito, bem como arbitrou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, no ano de 2019 o recorrido matriculou-se no curso de direito fornecido pela recorrente, cujas aulas eram ministradas na unidade localizada na Asa Sul (Brasília/DF). No ano de 2021, a recorrente teria encerrado as atividades no campus da Asa Sul, bem como teria efetuado a transferência dos alunos para Taguatinga/DF, o que se mostrou inviável ao recorrido, pois teria grandes deslocamentos diários, visto que reside na região administrativa do Jardim Botânico. Após a transferência para outra instituição de ensino, alega que passou a receber cobranças indevidas da recorrente. Posteriormente, ao buscar financiamento imobiliário, tomou conhecimento de que seu nome havia sido inscrito em cadastro de inadimplentes, o que lhe obrigou a resgatar investimentos financeiros, o que lhe gerou um prejuízo material de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Além disso, requereu a mesma quantia a título de danos morais. Por fim, requereu a repetição de indébito do valor de R$ 739,95 na forma dobrada.

4. O Juízo de origem assim concluiu: “Analisando o mais que dos autos consta, resta incontestável que o autor teve seu nome negativado indevidamente pela ré. A situação se agrava pelo fato, do autor ter pagado o débito indevido em 09/01/2023 – ID 163806380, e mesmo assim, seu nome ter permanecido negativado até 25/01/2023, conforme documento emitido pelo SERASA. Diante de tal fato, tenho por procedente o pedido autoral para condenar a requerida a pagar ao autor, em dobro, o valor pago pela cobrança indevida – R$ 739,75, totalizando R$ 1.479,45. Quanto ao pedido a título de lucros cessantes, no valor de R$ 13.000,00, tenho-o por igualmente procedente eis que o resgate dos valores investidos ocorreu em 25/01/2023 – ID 163806387, quando o nome do autor ainda estava negativado indevidamente pela ré. Confirmando assim, a afirmação do autor, de que os valores investidos foram resgatados, ante a impossibilidade de realizar financiamento imobiliário, tendo em vista a negativação operada pela ré junto ao SERASA”.

5. Nas razões recursais, a recorrente alega que “a condenação ao pagamento aos danos morais não se aplica no seguinte caso porque, como demonstrado, inexiste qualquer nexo de causalidade entre a conduta da IES e os alegados aborrecimentos vivenciados pela parte autora, na medida em que a ré não descumpriu com nenhuma de suas obrigações contratuais”. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de ver julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais.

6. Contrarrazões ao ID 57824624.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. No caso, o documento de ID 57824503 comprova o pagamento de R$ 739,75 no dia 09.01.2023. Por outro lado, o recorrido alega que deixou o curso fornecido pela recorrente ao final do ano de 2021, o que pode ser confirmado pelo documento anexado pela recorrente ao ID 57824583. Nesse contexto, não há que falar em engano justificável, pois a atividade de cobrança e controle dos alunos que deixam a instituição são atividades ordinárias da recorrente.

9. Do dano material. O artigo 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

10. No caso em exame, o recorrido pleiteia o pagamento de R$ 13.000,00 que corresponderia à diferença paga a maior, a título de imposto de renda, em razão do resgate antecipado de sua previdência privada. Alega que, se efetuasse o resgate futuramente, pagaria a quantia de R$ 13.035,35 a título de IRPF, mas, ao antecipar o resgate, pagou R$ 27.548,07 – o que ensejou o pagamento a maior do citado tributo no montante de R$ 14.512,72. No entanto, o documento (ID 57824561) que se prestaria a provar essas alegações não esclarece o motivo pelo qual o financiamento não teria sido aprovado e tampouco há no referido documento a identificação do correntista. Nesse ponto, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório.

11. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Na hipótese, a negativação indevida restou comprovada, de modo que o dever de reparação é medida que se impõe.

12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que restou cabalmente demonstrado que a negativa indevida ocasionou e negativa de financiamento imobiliário.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, bem como para reduzir o valor da reparação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida a condenação a título de repetição de indébito e as demais disposições.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.